Tribunal: STJ
Processo: 1950421-41.2010.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2208018 - RS(2025/0093961-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : ANA CRISTINA TOPOR BECK - RS028697
ROSELAINE ROCKENBACH - RS041756
MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
AGRAVADO
: MARLI FAGUNDES VASCONCELOS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SIMÕES LINDOSO - DF012067
ERYKA FARIAS DE NEGRI - DF013372
ANGELO AUGUSTO BRASIL P.GUIMARAES COURY -
DF014379
RODRIGO ANTÔNIO SEBBEN - RS057697
RAPHAEL CHLAEM - RS069203
MAURÍCIO SILVEIRA SCHUCH - RS080693
PEDRO OTAVIO MAGADAN - RS068843
LUIZ VINICIUS DE SOUZA FERNANDES - DF069731
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO
II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.022,
INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54639817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 03/03/2026 17:53:56
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 3fd6b2e5-0a1e-407d-8b31-a165eda5ce0e

Brasília,
.
03 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54639817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 03/03/2026 17:53:56
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 3fd6b2e5-0a1e-407d-8b31-a165eda5ce0e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2208018 - RS (2025/0093961-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : ANA CRISTINA TOPOR BECK - RS028697
ROSELAINE ROCKENBACH - RS041756
MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
AGRAVADO
: MARLI FAGUNDES VASCONCELOS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SIMÕES LINDOSO - DF012067
ERYKA FARIAS DE NEGRI - DF013372
ANGELO AUGUSTO BRASIL P.GUIMARAES COURY - DF014379
RODRIGO ANTÔNIO SEBBEN - RS057697
RAPHAEL CHLAEM - RS069203
MAURÍCIO SILVEIRA SCHUCH - RS080693
PEDRO OTAVIO MAGADAN - RS068843
LUIZ VINICIUS DE SOUZA FERNANDES - DF069731
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO
II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.022,
INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição
ou obscuridade.
II – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que conheceu em parte
do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, fundamentada na
ausência de omissão do acórdão estadual.
Documento eletrônico VDA53153772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:23:50
Código de Controle do Documento: 00adeffe-6fe8-4b2d-a9e9-2d40455e9400

Sustenta o Agravante, em síntese, que o acórdão recorrido foi omisso, porque
não enfrentou "[...] a questão acerca do fato de se tratar de requisitório expedido antes
de 25.03.2015 e à prevalência dos efeitos da Questão de Ordem nas ADIs 4357 e 4425
no âmbito do STF, em que pese a matéria tenha sido objeto de embargos de declaração.
[...] Reitera-se: uma vez expedido o requisitório (RPV ou precatório) até 25/03/2015,
nenhuma incidência tem o entendimento expresso na apreciação do TEMA 810, que se
volta para as fases de liquidação e cumprimento do julgado. No mais, eventual RPV
posterior trata-se de RPV complementar àquela expedida antes de
Assim
25/03/2015.
restou decidido na Questão de Ordem das ADI’s 4357 e 4425." (fls. 453/454e)
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja conhecido e provido
o apelo nobre.
Impugnação às fls. 460/465e.
É o relatório.
VOTO
De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles anteriormente
apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão impugnada, nos
moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n. 1.306, segundo a qual
“a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar
provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida
quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo
colegiado” (cf.
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2025,
REsp n. 2.148.059/MA,
DJe 5.09.2025).

- Da omissão do acórdão recorrido
O Agravante sustenta omissão no acórdão por ausência de
manifestação sobre a seguinte questão: o afastamento da aplicação do
e,
Tema 810/STF
por consequência, a incidência do entendimento proferido nas Questões de Ordem nas
ADI's 4357 e 4425, uma vez que o caso versa sobre RPV complementar àquela expedida
antes de 25/03/2015.
Consoante o
do Código de Processo Civil de 2015, cabe a oposição
art. 1.022
de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
i)
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
Documento eletrônico VDA53153772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:23:50
Código de Controle do Documento: 00adeffe-6fe8-4b2d-a9e9-2d40455e9400

considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do Código de Processo Civil de
art. 489
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou de
analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido omissão
suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não é mais
possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de declaração,
ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se sobre todos os
pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo ora comentado, o
juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos levantados pelas partes, que
sejam capazes de alterar a conclusão adotada na decisão.

(Código de Processo Civil Comentado. 23a ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2025. p. 997 - destaquei).

Nessa linha, a Corte Especial deste Superior Tribunal assentou: "o teor do
§ 1o, inc. IV, do
ao dispor que 'não se considera fundamentada
art. 489,
CPC/2015,
qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador', não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os
argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos levantados que sejam
capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador" (EDcl nos
Rel. Ministro Og Fernandes, j. 18.11.2020, DJe 26.11.2020).
EREsp n. 1.169.126/RS,
Observados tais parâmetros legais, teóricos e jurisprudenciais, não verifico
a afronta ao
do Código de Processo Civil de 2015, porque, ao prolatar o
art. 1.022
acórdão recorrido, a Corte
enfrentou a controvérsia relativa à aplicação do
a qua
entendimento proferido nas ADIs 4357 e 4425 (fls. 108/111e; 181/183e; 205/207e):
ACÓRDÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO:
Índices de atualização de RPV
Documento eletrônico VDA53153772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:23:50
Código de Controle do Documento: 00adeffe-6fe8-4b2d-a9e9-2d40455e9400

A parte recorrente se insurge contra decisão que determinou a atualização de
saldo de RPV em conformidade com os índices de correção da remuneração
básica da caderneta de poupança, forte no disposto no § 12 do artigo 100, da
Constituição Federal.
A irresignação recursal não merece guarida.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento da ADI n°
4357 e da ADI 4425, declarou a inconstitucionalidade da expressão “índice
oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", constante no § 12
Isso porque a correção monetária pela
do artigo 100 da Constituição Federal.
taxa referencial (TR) se afigura insuficiente à recomposição das perdas
inflacionárias.
[...]
Tendo em vista que a decisão proferida pelo STF nas ações diretas de
inconstitucionalidade é vinculante e produz eficácia tão logo publicada a ata
da sessão de julgamento, esta Colenda Câmara passou a aplicar a decisão
das ADIs nos julgamentos, seguindo, inclusive, entendimento sedimentado no
STJ.
[...]
Ainda,
, em
iniciado o julgamento dos modulatórios pelo Plenário do STF
cujo julgamento foi suspenso pelo pedido de vista do Ministro
19/03/2014,
Dias Toffoli, já se tem conhecimento do voto do Ministro Luis Roberto
Barroso, no sentido de que a inconstitucionalidade da TR passará a produzir
, no que foi
efeitos a partir de 14 de março de 2013 (efeito ex nunc)
acompanhado pelo Ministro Luiz Fux, que reajustou seu voto original (no
sentido de que a invalidade tinha efeito ex tunc).

ACÓRDÃO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO:
O caderno probatório evidencia que, no caso concreto, a parte agravante
pretende a incidência de correção monetária e de juros de mora consoante
determinado no título executivo (IGP-M e juros de 6% ao ano). Na decisão
objeto de reexame, restou determinada a correção monetária do débito pela
TR e a incidência de juros aplicáveis à caderneta de poupança.
[...]
Como se vê, a questão atinente ao índice de correção monetária aplicável na
atualização dos débitos da Fazenda Pública já resta agora decidida em sede
de repercussão geral no RE 870.947 (Tema 810 do STF). Por conseguinte,
tendo em vista o caráter vinculante que o precedente encerra, impõe-se a sua
observância no caso concreto, inclusive com eventual aplicação retroativa,
dada a ausência de efeitos modulatórios dos embargos de declaração
julgados, viabilizando a uniformização dos entendimentos sobre questões
idênticas.
Por conseguinte, imperioso que se observe, a contar de
o IPCA-
30/06/2009,
[...]
E, índice que melhor recompõe as perdas inflacionárias.
Ainda, quanto à extensão das situações abarcadas pelo pronunciamento
veiculado no Tema no 810 – STF, o voto do Eminente Ministro Relator Luiz
Fux, é cristalino, senão vejamos:

“(...) Já quanto ao regime de atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública, a questão reveste-se de sutilezas formais.
É que, diferentemente dos juros moratórios, que só incidem uma única
vez até o efetivo pagamento, a atualização monetária da condenação
imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos:
O primeiro se dá ao final da fase de conhecimento com o trânsito em
julgado da decisão condenatória. Esta correção inicial compreende o
período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e
Documento eletrônico VDA53153772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:23:50
Código de Controle do Documento: 00adeffe-6fe8-4b2d-a9e9-2d40455e9400

a imputação de responsabilidade à Administração Pública. A atualização
é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no
exercício de atividade jurisdicional.
O segundo momento ocorre já na fase executiva, quando o valor devido
é efetivamente entregue ao credor. Esta última correção monetária
cobre o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o
efetivo pagamento. Seu cálculo é realizado no exercício de função
administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo
[...]
prolator da decisão condenatória...”

ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
Com efeito, O Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada em
concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, sob a sistemática dos
20/09/2017,
recursos repetitivos de controvérsia (Tema no 810), no qual foi apreciada a
validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre
condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de
remuneração básica da caderneta de poupança, conforme determina o
o-
art. 1
F da
com a redação dada pela
Lei no 9.494/97,
Lei no 11.960/09.
[...]
Ainda, quanto à extensão das situações abarcadas pelo pronunciamento
veiculado no Tema no 810 – STF, o voto do Eminente Ministro Relator Luiz
Fux, é cristalino, senão vejamos:

“(...) Já quanto ao regime de atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública, a questão reveste-se de sutilezas formais.
É que, diferentemente dos juros moratórios, que só incidem uma única
vez até o efetivo pagamento, a atualização monetária da condenação
imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos:
O primeiro se dá ao final da fase de conhecimento com o trânsito em
julgado da decisão condenatória. Esta correção inicial compreende o
período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e
a imputação de responsabilidade à Administração Pública. A atualização
é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no
exercício de atividade jurisdicional.
O segundo momento ocorre já na fase executiva, quando o valor devido
é efetivamente entregue ao credor. Esta última correção monetária
cobre o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o
efetivo pagamento. Seu cálculo é realizado no exercício de função
administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo
[...]
prolator da decisão condenatória...”

Ainda, registre-se, no contexto, por oportuno, que o Min. Luiz Fux, Relator do
RE n° 870.947/SE (Tema n° 810 do STF), o qual é estritamente vinculado o
de n° 905 do STJ (dada certa equivalência das controvérsias de ambos), fez
relevante esclarecimento, que segue, in verbis:

“O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs no 4.357 e 4.425,
declarou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR apenas
quanto ao segundo período, isto é, quanto ao intervalo de tempo
compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo
Isso porque a
pagamento.
norma constitucional impugnada nas ADIs
(art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC no 62/09) referia-se apenas à
e não à atualização da condenação ao
atualização do precatório
[...]
”
concluir-se a fase de conhecimento.

Documento eletrônico VDA53153772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:23:50
Código de Controle do Documento: 00adeffe-6fe8-4b2d-a9e9-2d40455e9400

Tecidas as considerações pertinentes, cumpre consignar que em estudo
pormenorizado do
,
leading case esta Colenda Câmara sufragou entendimento
no sentido de que a aludida distinção de critérios de atualização em dois
períodos diz respeito apenas a créditos relativos a precatórios expedidos
antes de
Assim sendo, em relação aos demais casos (
,
25/03/2015.
v.g.
precatórios expedidos após
ou créditos veiculados em RPV –
25/03/2015
complementares ou não), aplicam-se os critérios de atualização conforme o

precedente vinculante do STF - Tema 810. (Destaques meus)

Assinale-se: as alegações apresentadas pelo Agravante descrevem pretensa
omissão do acórdão estadual quanto à observância do entendimento proferido nas ADIs
4.357 e 4.425 ao caso de RPV complementar àquela expedida antes de 25/03/2015.
Todavia, o acórdão recorrido apreciou expressamente a questão,
considerando que: "a aludida distinção de critérios de atualização em dois períodos diz
respeito apenas a créditos relativos a precatórios expedidos antes de
Assim
25/03/2015.
sendo, em relação aos demais casos (v.g., precatórios expedidos após
ou
25/03/2015
créditos veiculados em RPV – complementares ou não), aplicam-se os critérios de
atualização conforme o precedente vinculante do STF - Tema 810." (fl. 207e)
Houve, pois, enfrentamento claro e suficiente das matérias suscitadas, com
fundamentação específica, o que afasta o vício do
do CPC.
art. 1.022
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios uma
vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (
Corte
art. 1.022
v.g.
Especial, EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
EAREsp n. 1.990.124/MG,
Cueva, DJe 14.8.2023; Primeira Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 7.6.2023; e Segunda Turma,
REsp n. 1.745.723/RJ,
EDcl no AgInt no
Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe
AREsp n. 2.124.543/RJ,
23.5.2023).
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA53153772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:23:50
Código de Controle do Documento: 00adeffe-6fe8-4b2d-a9e9-2d40455e9400

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.208.018 / RS
Número Registro: 2025/0093961-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00258877820208217000 00511740920218217000 00798559620158217000 01917818220158217000
02234612220148217000
04268555320148217000
19504214120108210001
25887782020821700000511740920218217000
70060308988
70062342928
70063944771
70065064032 70083875286 70085376218
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : ANA CRISTINA TOPOR BECK - RS028697
ROSELAINE ROCKENBACH - RS041756
MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
RECORRIDO
: MARLI FAGUNDES VASCONCELOS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SIMÕES LINDOSO - DF012067
ERYKA FARIAS DE NEGRI - DF013372
ANGELO AUGUSTO BRASIL P.GUIMARAES COURY -
DF014379
RODRIGO ANTÔNIO SEBBEN - RS057697
RAPHAEL CHLAEM - RS069203
MAURÍCIO SILVEIRA SCHUCH - RS080693
PEDRO OTAVIO MAGADAN - RS068843
LUIZ VINICIUS DE SOUZA FERNANDES - DF069731
Documento eletrônico VDA54620435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:01:31
Código de Controle do Documento: 44bc4ad3-e3bb-46be-8dcc-ec700ab3b9cc

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : ANA CRISTINA TOPOR BECK - RS028697
ROSELAINE ROCKENBACH - RS041756
MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
AGRAVADO
: MARLI FAGUNDES VASCONCELOS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SIMÕES LINDOSO - DF012067
ERYKA FARIAS DE NEGRI - DF013372
ANGELO AUGUSTO BRASIL P.GUIMARAES COURY -
DF014379
RODRIGO ANTÔNIO SEBBEN - RS057697
RAPHAEL CHLAEM - RS069203
MAURÍCIO SILVEIRA SCHUCH - RS080693
PEDRO OTAVIO MAGADAN - RS068843
LUIZ VINICIUS DE SOUZA FERNANDES - DF069731
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:01:31
Código de Controle do Documento: 44bc4ad3-e3bb-46be-8dcc-ec700ab3b9cc